Tribunal: STF
Processo: ARE 1498076
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. ILEGALIDADE INFIRMADA. PROVAS INDEPENDENTES APTAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "G', DO CÓDIGO PENAL – CP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INAPLICABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. Para se acatar o pleito absolutório, fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, ou o pleito de desclassificação do crime, seria inevitável o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 



    2. As circunstâncias fáticas delineadas infirmam objetivamente a alegação da defesa, segundo a qual a sentença condenatória estaria embasada no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Ademais, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, havendo imagens captadas por sistemas de segurança existentes nos estabelecimentos comerciais das vítimas, além de outras judiciais, que, inclusive, confirmaram o reconhecimento da ré. 



    3. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito (AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 30/5/2017). 



    3.1. Arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não há falar em ilegalidade da dosimetria, pois observado o disposto no art. 59 do CP. 



    4. O tema referente à exclusão da agravante do art. 61, II, "g", sob alegação de que é elementar do tipo do art. 158 do CP, não foi debatido pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 211 do STJ. 



    4.1. O prequestionamento implícito ocorre quando a Corte originária discute a matéria sob o enfoque suscitado no recurso especial, porém sem mencionar, explicitamente, o artigo de lei indicado como violado no apelo nobre, o que não ocorreu na hipótese. 



    5. O alegado dissídio pretoriano não foi demonstrado de acordo com os arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil – CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. 



    6. Agravo regimental desprovido. - (e-doc. 108, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal (e-doc. 132).



    3. O recurso foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento da matéria constitucional – Súmulas 282 e 356/STF; (iv) incidência da tese fixada no Tema 660/RG (e-doc. 164).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O presente recurso não deve ser conhecido, visto que as matérias constitucionais alegadas não foram tratadas no julgamento da apelação. Ausente, pois, o seu indispensável prequestionamento.



    5. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal de origem tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 



    7. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. E cabe destacar:  



    (...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997).  



    8. Na hipótese dos autos, conquanto a parte recorrente alegue violação ao devido processo legal, especialmente pelo uso do reconhecimento fotográfico para a condenação, a respectiva tese constitucional não foi examinada, sob nenhum aspecto, até porque não foi suscitada nas razões do recurso especial (e-doc. 42). Tampouco nos embargos de declaração opostos. Com efeito, as ditas violações acabam por representar verdadeira inovação recursal, inviável de apreciação nesta seara processual.



    9. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF: 



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    10. Neste cenário, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021). 



    11. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).   



    12. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator